Tribunal: STF
Processo: RE 80064
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-14
Data de publicação: 1975-03-14

Ementa:
1. O verbete 146 da Súmula do STF pressupõe recurso do réu e ausência de apelo do acusador.
Doutro lado, ele não pode ser aplicado para regular a prescrição no período que se conta de quando o crime foi cometido até o dia do recebimento da denúncia.  
2. Recurso extraordinário provido.